Tribunal: TJBA
Processo: 8083206-49.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8083206-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADONY QUERUBINO DE ANDRADE SOBRINHO

Advogado(s): LARISSA CHAVES DE SOUZA, BRUNO SANTOS SOUSA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
A
CUMULAÇÃO
DE
DOIS CARGOS
PÚBLICOS
DE
TÉCNICO E
M
RADIOLOGIA
NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA.
CARGA HORA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA CADA UM DOS CARGOS. JORNADA DE TRABALHO OPERANDO APARELHOS DE IMAGEM E RADIOLOGIA LIMITADA EM 24 HORAS SEMANAIS.
ART.
37, XVI,
ALÍNEA
“
C
”,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 14 DA LEI 7.394/1985 QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO.
TEMA Nº 1.081 – STF.
ATIVIDADE INSALUBRE E PERIGOSA A QUE ESTÃO
DIARIAMENTE
SUBMETIDOS
OS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
, CONFORME A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM PATAMARES ACIMA DO QUE SERIA RECOMENDADO CIENTIFICAMENTE, COM A POSSIBILIDADE DE DANOS GRAVES E IRREVERSÍVEIS À SAÚDE DO PROFISSIONAL.
IM
POSSIBILIDADE
DE ACUMULAÇÃO
.
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
NÃO
DEMONSTRADO
.
MEDIDA LIMINAR REVOGADA.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

I – A lide trata do exame acerca da possibilidade de acumulação de dois cargos públicos de Técnico em Radiologia, a serem exercidos pelo Impetrante no Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista/BA (CHVC) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também localizada no município de Vitória da Conquista/BA, considerando o direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, alínea “c”, da Constituição Federal e a compatibilidade de horários entre as funções.

II – Em que pese a aparente compatibilidade da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para cada um dos cargos públicos de Técnico em Radiologia objetos do feito, vislumbra-se que a negativa estatal não foi fundada na mera possibilidade de exercício das funções com base na carga horária total de 60 (sessenta) horas semanais, conforme jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, mas sim na observância ao limite da carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais com o fim de proteger os Técnicos em Radiologia da atividade insalubre e perigosa a que estão submetidos diariamente, conforme a exposição à radiação em patamares acima do que seria recomendado cientificamente, com a possibilidade de danos graves e irreversíveis à saúde do profissional.

III - É pelo motivo acima exposto que a norma do art.14 da Lei nº 7.394/85 expressamente dispõe que “A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais”, visando, com a limitação, resguardar o direito constitucional indisponível à saúde e integridade física dos profissionais da Radiologia. Tal objetivo, caracteriza-se como
distinguishing
que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
afastando completamente a aplicação do Tema nº 1.081-STF que firmou a tese de que “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

IV - Além do mais, em sendo aceita a acumulação de cargos deste caso concreto, a carga horária total de trabalho do Impetrante será de 60 (sessenta) horas semanais, porém com apenas 24 (vinte e quatro) horas semanais no exercício da função de Técnico de Radiologia, o que resultará em nítida inversão da função típica que deve ser exercida pelo profissional, já que a sua jornada majoritária de trabalho será de 36 (trinta e seis) horas exercendo atividades não relacionadas às funções de Técnico de Radiologia, pois obrigatoriamente afastado da operação de aparelhos de imagem e radiologia, consoante o disposto no art.14 da Lei nº 7.394/85, o que representa nítido prejuízo para a Administração Pública.

V - Direito líquido e certo não demonstrado. Medida liminar revogada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8083206-49.2023.8.05.00001 em que é Impetrante
ADONY QUERINO DE ANDRADE SOBRINHO
e Impetrado o
SECRETÁRIO D
A

SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01